Tribunal: STF
Processo: AO 218
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
EMENTA:  -  Ação ordinaria.  Não  ocorrencia  das hipóteses
previstas  na letra  "n" do  inciso I  do artigo  102 da Constituição
Federal.
          -  No  caso, nem  todos  os membros  da  magistratura estao
direta  ou indiretamente  interessados, porquanto,  mesmo com relação
aos  membros da magistratura  federal, ainda que  venha a ser julgada
procedente  a  ação  em  causa,   essa  decisão  só  aproveitara  aos
magistrados que tenham exercido a magistratura de 14 de marco de 1979
a  20 de novembro de 1984  e que hajam ingressado em Juízo, com igual
pretensão, antes de escoado o prazo de prescrição.
          Não  se  conheceu  da  ação  originaria,  determinando-se a
devolução dos autos para o Juízo de origem.